Tribunal: STF
Processo: Rcl 72577
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESTRIÇÃO À PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL E SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 560.900 - TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ACÓRDÃO SOBRE O QUAL JÁ HOUVE INTERPOSIÇÃO E EXAME DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NESTA CORTE. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.